Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00113
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-12-09
Data de publicação: 2004-12-09

Ementa:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO / ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº TA-SP2004/0113 / Indiciados: / Hiroshi Tahira / Supra DTVM Ltda. (atual denominação de Supra Corretora de Câmbio e

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-SP2004/0113
Indiciados:
Hiroshi Tahira
Supra DTVM Ltda. (atual denominação de Supra Corretora de Câmbio e
Valores Mobiliários Ltda.)
Lisandro Zaguini
Paulo Domingos de Freitas
Ementa :
Realização de operações fraudulentas, conforme conceituado na alínea "c" do
inciso II e vedada pelo Inciso I da Instrução CVM no 08/79. Multas.
Intermediação irregular. Absolvições.
Descumprimento do art. 4o da Instrução CVM no 333/00 e do disposto no art.
11, itens I e III, do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, c.c. os
arts. 3o, 4o 3 5o da Instrução CVM no 220/94. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, nos termos do disposto no artigo 11,
da Lei no 6.385/76, decidiu, por maioria de votos, acompanhar o voto do
Relator e:
1. Aplicar, individualmente, aos Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos
de Freitas a pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00, por
infração ao inciso I, cuja conduta encontra-se conceituada na alínea "c"
do inciso II, ambos da Instrução CVM no 08/79;
2. Absolver a Supra CCVM Ltda., atual Supra DTVM Ltda. e seu diretor
responsável, Sr. Hihoshi Tahira, das imputações que lhes foram feitas;
3. Absolver os Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos da imputação de
infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76, e
4. Encaminhar cópia da presente decisão ao Ministério Público Federal.
Os acusados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo
com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no
art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral a Dra. Sueli Fernandes de Oliveira, representante legal dos acusados Hiroshi Tahira e Supra
DTVM Ltda. (atual denominação de Supra Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.).
Presente à sessão de julgamento a Dra. Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, Eli Loria, Sergio Eduardo Weguelin
Vieira e Norma Jonssen Parente, e o Presidente, Dr. Marcelo Fernandez Trindade.
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2004
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1/10

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SP 2004/0113
Interessados:
SUPRA CCVM LTDA. (atual Supra DTVM Ltda.)
HIROSHI TAHIRA
LISANDRO ZAGUINI
PAULO DOMINGOS DE FREITAS
RELATOR:
DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
RELATÓRIO
1. O processo em apreciação originou-se de Termo de Acusação formulado pelo Superintendente de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI, destinado a apurar a responsabilidade da SUPRA CCVM Ltda. ("Corretora" ou
"Supra") e de seu diretor, o Sr. Hiroshi Tahira, pela transferência irregular de ações, bem como dos Srs. Lisandro
Zaguini e Paulo Domingos de Freitas, pela venda fraudulenta de valores mobiliários.
DA ORIGEM
2. Em 15.05.01, o Banco Bradesco enviou à Supra correspondência (fls. 01) informando que havia deixado de
bloquear as Ordens de Transferências de Ações – OT1 datadas de 03.04.01 (fls. 02/03), encaminhadas pela
Corretora para venda de ações de emissão da Brasil Telecom S.A., pertencentes ao Sr. Sérgio Machado. Na aludida
correspondência, o Bradesco esclarece ter recebido contestação da Sra. Bernadete Machado, viúva de tal acionista,
que alegou serem falsas as assinaturas apostas nas referidas OT1, tendo em vista que seu marido falecera em
14.11.86, conforme atestado de óbito de fls. 05.
DOS FATOS
3. Para a apuração dos fatos, foi realizada inspeção na sede da Supra, no período de 18.10 a 29.10 e 19.11.01, que
se encontra consubstanciada no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/N°038/2001 (fls. 20/28), o qual verificou que
uma pessoa se fez passar pelo de cujus, procedendo ao seu cadastramento na Supra através de documentos
supostamente falsos (fls. 31/34).
4. Posteriormente, constatou-se terem sido realizadas as seguintes operações com ações pertencentes ao espólio da
família do Sr. Sérgio Machado, mediante procuração pública outorgada ao Agente Autônomo de Investimento Sr.
Roberto Antônio Guimarães e lavrada no Tabelionato Krobel – 2o Ofício de Notas de Itajaí – SC, em 04.04.01 (fls. 34):
i. foram emitidas Ordens de Transferência de 190.242 ações ON e 679.770 ações PN Brasil Telecom S.A. (fls.
02/03), transferência essa que não se concretizou em razão de o Banco Bradesco não ter providenciado o
bloqueio das referidas ações, tomando as providências necessárias para averiguar a lisura da operação, e
ii. 4.878 ações ON e 17.430 ações PN de emissão da Telepar Celular S.A. foram transferidas do Banco ABN
AMRO REAL, instituição custodiante, para a CBLC, em nome do Sr. Sérgio Machado e, em 04.04.01, deste
para o Sr. Roberto Antônio Guimarães (fls. 35/40) 1.
5. O Sr. Roberto Antônio Guimarães afirmou, em documento enviado à Supra (fls. 45/46), ter sido vítima de
estelionato quando adquiriu as referidas ações Brasil Telecom S.A., tendo descoberto, após a liquidação do negócio,
que o verdadeiro acionista, Sr. Sérgio Machado, havia falecido em 1986, pelo que localizou a Sra. Bernadete
Machado, esposa do de cujos, e o advogado da família, que lhe forneceu os documentos verdadeiros do acionista,
com os quais apresentou denúncia à Polícia de Itajaí (fls. 47/55).
6. Relatou, ainda, o Sr. Roberto Antônio Guimarães que manteve contato com os "estelionatários" para programar
outro negócio, de modo a possibilitar que as autoridades policiais de Itajaí efetuassem a prisão em flagrante, o que
aconteceu, em 18.05.01, no momento em que os Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas estavam
falsificando outra procuração, agora em nome de outra pessoa, que seria usada, também, para transferência de ações
(fls. 56/59).
DAS CONCLUSÕES DO SMI
2/10

7. Diante do exposto, o Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários concluiu que, tanto no caso da
procuração utilizada para alienação das citadas ações de emissão da Telepar Celular S.A. quanto na transferência de
titularidade das ações Brasil Telecom S.A. que seria efetuada, a Supra não contatou o titular dessas ações (o espólio
do Sr. Sérgio Machado) para averiguar a lisura de tais operações, as quais foram ou seriam efetuadas mediante a
procuração falsificada (fls. 77/78).
8. Nesse sentido, foi ressaltado que a Instrução CVM n° 333/00, em seu artigo 4o, determina que os intermediários e
os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores mobiliários e de agente emissor de certificados
devem contatar o titular dos valores mobiliários para confirmar a existência das ordens dadas por procuração que
possa configurar irregularidade, em especial quando se tratar de clientes com as características do presente caso, isto
é, espólio e domicílio em outra praça (fls. 02/03, 36 e 39).
9. De outro lado, o SMI entendeu existirem evidências de fraude no mercado de valores mobiliários praticada pelos
Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas, porquanto afirma terem vendido fraudulentamente ações de
emissão da Brasil Telecom S.A. e Telepar Celular S.A., operações essas que se caracterizam como fraudulentas, nos
termos da alínea ‘c’ do inciso II, da Instrução CVM n° 08/79, a saber, uso de ardil ou artifício destinado a induzir ou
manter terceiros em, erro, com a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial.
DAS RESPONSABILIDADES
10. Em face do exposto, o SMI, consoante item 15 do Termo de Acusação (fls. 78), entendeu que devam ser
responsabilizadas as seguintes pessoas:
a. Supra CCVM Ltda. e seu diretor, o Sr. Hiroshi Tahira:
por infração ao disposto no artigo 4o, incisos II e IV, da Instrução CVM n° 333, de 06.04.00 2; e
por infração ao artigo 11, itens I e II, do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1655, de 26.10.89, c/c os
artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM n° 220, de 15.09.94, vigente à época3.
a. Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas 4:
por intermediarem valores mobiliários sem estarem autorizados, em infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385, de
07.12.765, regulamentada pela Instrução CVM n° 355, de 01.08.01, o que é considerado infração grave pelo
artigo 18 dessa mesma instrução; e
por realizarem operação fraudulenta, conforme conceituado no inciso II, alínea ‘c’, e vedado no inciso II, ambos
da instrução CVM n° 08, de 08.10.796.
11. Por fim, diante dos indícios de crime de ação penal pública, o SMI propôs o envio de cópia do Termo de Acusação
ao Ministério Público Federal no Estado de Santa Catarina, o que foi analisado pela PFE-CVM e corroborado, por
entender a Procuradoria que "os fatos ora em análise enquadram-se no tipo penal disposto no artigo 27-E da Lei n°
6.385/76, em vigor à época dos fatos, razão pela qual é pertinente a comunicação, com remessa de cópia, ao
Ministério Publico Federal" (fls. 85).
12. Eis, então, que, em 22.04.04, foram enviados Ofícios à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina e
à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, conforme fls. 88/90 dos autos.
DAS DEFESAS
13. Regularmente intimados (fls. 91/98) 7, a Supra CCVM Ltda. e seu diretor, o Sr. Hiroshi Tahira, apresentaram, em
conjunto, defesa tempestiva (fls. 111/124), a seguir resumida:
Das Preliminares:
i. Da Ausência de Tipificação da Conduta dos Defendentes:
a tipicidade é condição essencial à configuração do ilícito na esfera administrativa, porém não existe nos autos
a identificação da ação ou omissão praticada pelos Defendentes, tampouco o nexo de causalidade como
resultado danoso nem qualquer outro elemento ensejador da prática das alegadas infrações;
em nenhum momento do presente processo foi relatada a impossibilidade de a Supra entrar em contato com o
verdadeiro titular das ações, uma vez que os Defendentes não possuíam os dados completos do mesmo;
3/10

"a Supra foi induzida a erro pelos falsários" ;
"a tipificação aplicada aos Defendentes não se adapta aos fatos/condutas descritos e às provas contidas nos
autos".
(ii) Da Exceção da Coisa Julgada:
"os ilícitos imputados aos Defendentes, no que tange às supostas inconsistências nas fichas cadastrais, não
apontadas pela inspeção no presente processo, já foram objeto do Inquérito Administrativo CVM SP
2001/0105, tendo os Defendentes sido advertidos, não podendo a nova acusação se apoiar num inquérito já
finalizado";
deve o presente processo ser extinto, nos termos do inciso V do artigo 267 do CPC, aplicado analogicamente
ao caso, tendo em vista estarem presentes, no caso em tela, os pressupostos da coisa julgada, a saber: (a) os
mesmos fatos ocorridos na mesma época da primeira condenação, isto é, a falta de consistência das fichas
cadastrais, estão sendo motivo de novo indiciamento dos Defendentes; (b) o mesmo enquadramento legal, ou
seja, infringência aos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM n° 220/94; e (c) as mesma partes, a CVM e os
Defendentes.
(iii) Do Litisconsórcio Necessário:
deve o Banco ABN AMRO REAL ser responsabilizado, pois se tivesse tomado as mesmas providências
efetuadas pelo Banco Bradesco, ou ao menos confrontado os dados constantes de seu cadastro com os
contidos na OT1, também teria evitado o bloqueio, conforme procedeu o Banco Bradesco no caso semelhante;
os documentos apresentados e a ficha cadastral com dados falsos impossibilitaram que a Supra conseguisse
entrar em contato com o verdadeiro titular das ações, vez que não tinha meios para verificar se aquele que se
passava por Sérgio Machado de fato era ele mesmo;
"não há que se falar que, no presente caso, o agente custodiante não estava obrigado a entrar em contato com
o titular das ações, na forma do artigo 4o da Instrução CVM n° 333/00, pois o Banco ABN AMRO REAL, como
participante do mercado de capitais, tem o dever de zelar e proteger os direitos dos acionistas, não podendo
bloquear ações sem ao menos conferir os dados cadastrais";
isso "pois tanto o Bradesco quanto o Banco ABN AMRO REAL possuem o verdadeiro cadastro do titular das
ações, devendo pelo menos confirmar se os dados contidos nos documentos apresentados conferem com os
de seu banco de dados";
dessa forma, requer seja o Banco ABN AMRO REAL notificado para que responda, na qualidade de prestador
de serviços de ações escriturais, pela sua omissão na conferência dos dados cadastrais do titular das ações,
na forma da aplicação analógica do artigo 46 do CPC.
Do Mérito
(i) A Boa-fé dos Defendentes:
"os Defendentes, agindo de boa-fé, acolheram a ficha cadastral e os documentos apresentados, julgando-os
como bons";
confirmada a suposta titularidade das ações, não poderiam os Defendentes imaginar que se tratava de falsários
induzindo-lhes a erro materializado na transferência das ações;
"a fiscalização da CVM desconsiderou que o presente caso envolve falsificação de documentos por parte de
terceiros com o visível intuito de obterem vantagem patrimonial. Preferiu responsabilizar os Defendentes como
se a operação fosse lícita, normal e corriqueira. Deixando transparecer que houve negligência da Supra por
não ter entrado em contato com o verdadeiro titular das ações";
"há que se considerar, ainda, que a Supra, naquele momento, desconhecia o plano arquitetado pelos
estelionatários, que pela maneira de agir, demonstraram terem conhecimento dos procedimentos adotados
pelas corretoras, agentes de custódia e bolsa de valores, pois apresentaram a ficha cadastral preenchida,
assinada e com firma reconhecida; xerox autenticada da cédula de identidade, do CPF e do comprovante de
endereço, tudo engendrado para total convencimento dos envolvidos";
"dessa forma, os ilícitos imputados aos Defendentes são infundados, pois estão apoiados no fato de a Supra
4/10

não ter contatado o verdadeiro titular das ações, esquecendo-se dos antecedentes que nortearam a
negociação".
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2004
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Cabe ressaltar que tais ações de emissão da Telepar Celular S.A., pertencentes ao espólio do Sr. Sérgio Machado e transferidas irregularmente ao Sr.
Roberto Antônio Guimarães, foram por este integralmente repostas (fls. 69).
2 "Art. 4o Os intermediários e os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores mobiliários e de agente emissor de certificados devem contatar o titular dos valores
mobiliários para confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa configurar irregularidade, em especial quando se tratar de clientes com as seguintes características:
(...)
III - espólio;
IV - com domicílio em outra praça;"
3 - Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.655/89:
"Art. 11 - A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha operado
ou esteja operando:
I - por sua liquidação;
II - pela legitimidade dos títulos ou valores mobiliários entregues;"
- Instrução CVM n° 220/94:
"Artigo 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação
de seus clientes.
Parágrafo 1o - É permitido às sociedades corretoras manter os cadastros de seus clientes mediante sistema informatizado, desde que observadas as disposições contidas nesta Instrução e
nas normas expedidas pelas bolsas de valores.
Parágrafo 2o - Caso a sociedade corretora integre um conglomerado financeiro, admitir-se-á a manutenção de cadastro único de clientes, observadas as disposições contidas nesta Instrução e
nas normas expedidas pelas bolsas de valores.
Parágrafo 3o - Os cadastros dos clientes devem permanecer na sede social da sociedade corretora ou no conglomerado financeiro do qual faz parte, à disposição da Comissão de Valores
Mobiliários e das bolsas de valores.
Parágrafo 4o - A critério exclusivo da Comissão de Valores Mobiliários, no caso de operações especiais em Bolsa, precedidas de captação de ordens pulverizadas através de agências
bancárias do país, os dados cadastrais dos comitentes ficarão arquivados na sociedade corretora ou distribuidora que intermediar a operação, à disposição da fiscalização da Comissão de
Valores Mobiliários, dispensando-se o cadastramento nos sistemas das Bolsas de Valores.
Parágrafo 5o - A operação a que se refere o parágrafo anterior será registrada, na Bolsa de Valores em que se realizar, em nome da instituição intermediadora em conta especial.
Artigo 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
I- ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou
estatuto social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;
II- no caso de carteira administrada por terceiros, deverá ser anexada a correspondente autorização, bem como a ficha cadastral do administrador e o respectivo código;
III- na hipótese de investidores institucionais, nacionais ou estrangeiros, deverá constar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) a transmitir ordens, e, conforme o caso, do(s)
administrador(es) da instituição ou responsável(eis) pela administração da carteira no País;
IV- quando as sociedades corretoras operarem com seus clientes por meio de contas coletivas, não caracterizadas como sociedades ou fundos de investimento, essas deverão ser identificadas
por código que permita o conhecimento de tal condição, devendo estar, cada participante, igualmente cadastrado.
Artigo 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação
ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações:
I- que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro;
II- que se compromete a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais;
III- que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de quem pretende operar;
IV- que é ou não é pessoa vinculada à sociedade corretora;
V- que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
VI- que, por expressa opção, se for o caso, manifesta-se pela transmissão de ordens exclusivamente por escrito;
VII - que tem conhecimento do disposto nesta Instrução, nas normas editadas pelas bolsas de valores e sociedades corretoras, cujas cópias recebeu e mantém em seu poder.
Parágrafo 1o - Cumpre às sociedades corretoras solicitar aos seus clientes autorização expressa para que, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, possam vender, em bolsa
de valores, as ações adquiridas por sua conta e ordem e não liquidadas, ou outros valores mobiliários, aplicando o produto da venda no pagamento dos respectivos débitos.
Parágrafo 2o - Admite-se a falta de assinatura no documento de que trata este artigo até vinte dias a contar da data da realização da primeira operação ordenada pelo cliente."
4 Ressalte-se que os Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas foram objeto de Ato Declaratório n° 7.194, de 15.04.03, por atuarem irregularmente no mercado.
5 "Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
6 "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e
5/10

o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"
7 Ressalte-se que, apesar de os Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas terem sido devidamente intimados (fls. 93/96), até a presente data, não apresentaram suas razões de defesa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SP 2004/0113
Interessados:
SUPRA CCVM LTDA. (atual Supra DTVM Ltda.)
HIROSHI TAHIRA
LISANDRO ZAGUINI
PAULO DOMINGOS DE FREITAS
RELATOR:
DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
VOTO
Os fatos que ensejaram a instauração do presente Processo Administrativo Sancionador referem-se a um caso
ocorrido em abril de 2001, no qual uma pessoa, identificando-se como Sérgio Machado, falecido em 1986 (fls. 05),
tornou-se cliente da Supra CCVM apresentando os documentos de praxe exigidos para abertura de uma conta, a fim
de realizar negociações no mercado de valores mobiliários.
O Termo de Acusação refere-se a duas operações realizadas pela Corretora com ações de propriedade do espólio de
Sérgio Machado.
Em ambas, o suposto Sr. Sérgio Machado, através procuração por instrumento público, lavrada no 2o Ofício de Notas
de Itajaí – SC (fls. 34 e 34v), outorgou ao Sr. Roberto Antônio Guimarães - Agente Autônomo de Investimentos
prestando serviços à Supra, devidamente credenciado nos termos da regulamentação vigente, poderes para vender
ou transferir para seu próprio nome ações de sua propriedade.
A primeira operação1, referente à venda de 4.878 ações ON e 17.430 PN todas de emissão da Telepar, foi
concretizada tendo em vista que as ordens de transferência das ações foram acatadas pelo Banco ABN AMRO REAL
e os títulos foram transferidos da conta do Sr. Sérgio Machado, em 04.04.01, para o Sr. Roberto Antônio Guimarães.
A segunda operação, referente à venda de 679.770 ações PN e 190.242 ações ON de emissão da Brasil Telecom S.
A., foi abortada pelo Banco Bradesco em 15.05.2001 (fls. 01), que não acatou os pedidos de ordens de transferência
de ações de propriedade de Sérgio Machado, por ter recepcionado correspondência da Sra. Bernadette Chavert
Machado de 02.05.2001, viúva do de cujus, alegando serem falsas as assinaturas apostas nas referidas OT1’s (fls.
02/04).
Posteriormente, foi constatado que a transferência irregular das ações foi realizada com respaldo em documentos
fraudados pelos Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas, também indiciados no presente processo, e que
foram presos em flagrante pelas autoridades policiais de Itajaí, quando tentavam falsificar outra procuração, dessa vez
em nome de um outro investidor, que seria usada, também, para transferência irregular de ações, conforme auto de
prisão n° 116/2001 às fls. 56/59.
Nesse passo, cabe ressaltar que as ações de emissão da Telepar Celular S.A., alienadas irregularmente, foram
integralmente repostas pelo Sr. Roberto Antônio Guimarães, conforme item 11 do Termo de Acusação (fls. 77), o qual
menciona o extrato de movimentação de ações em custódia fornecida pela CBLC (fls. 69).

DA APRECIAÇÃO DAS CONDUTAS DA SUPRA CCVM LTDA. (ATUAL SUPRA DTVM LTDA.) E DO SEU DIRETOR
SR. HIROSHI TAHIRA
Em sede preliminar, os defendentes alegam " a ausência de tipificação da conduta" a eles imputada, por considerarem
que a tipificação aplicada não se ajusta aos fatos/condutas descritos e às provas contidas nos autos (fls. 115/117).
Ora, em que pese o fundamento apresentado pela defesa, os fatos suscitados no presente Processo Administrativo
Sancionador são bastante claros quanto à autoria e materialidade, e todos os requisitos para a tipificação estão
contidos nos autos.
6/10

Na segunda preliminar trazida pela Defesa, é alegado que " os ilícitos imputados aos Defendentes, no que tange às
supostas inconsistências nas fichas cadastrais, não apontadas pela inspeção no presente processo, já foram objeto
do Inquérito Administrativo CVM SP 2001/0105, tendo os Defendentes sido advertidos, não podendo a acusação se
apoiar num Inquérito já finalizado" (fls. 118).
Com efeito, não foi objeto do Termo de Acusação constante do presente processo o detalhamento das ditas
inconsistências nas fichas cadastrais da Corretora, pois a acusação refere-se a um cliente específico.
Ao ensejo, no âmbito do referido Inquérito Administrativo CVM SP 2001/0105, de fato, foram constatadas
irregularidades em diversas fichas cadastrais mantidas pela Supra, pelo que lhe foi imputada, juntamente ao seu
diretor responsável, pena de advertência por infração à Instrução CVM n° 220/94.
Na última preliminar, denominada pelos Defendentes de "Litisconsórcio Necessário", os indiciados entendem que o
Banco ABN AMRO REAL deve ser responsabilizado pelo bloqueio das OT1’s referentes às ações da Telepar Celular,
uma vez que este sim possuía o verdadeiro cadastro do titular das ações e, então, deveria ter confirmado os dados
constantes dos documentos apresentados com aqueles que aparecem em seu banco de dados (fls. 119).
Rejeito a preliminar, pois, no meu entendimento, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador, tal instituto não é
aplicável.
No que diz respeito à abertura da conta do cliente na Supra, foram apresentados os documentos de praxe exigidos,
com aparência de verdadeiros, tais como carteira de identidade (RG), cadastro de pessoas físicas (CPF) e fatura de
energia elétrica para fins de comprovação de endereço (fls. 32 e 33), conforme consta da Ficha Cadastral do cliente
na Corretora (fls. 31). Ressalte-se o fato de que cópias dos aludidos documentos devidamente autenticadas2 foram
anexadas ao cadastro do cliente.
Cotejando-se o disposto nos arts. 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94, vigente à época dos fatos em questão, verifica-
se que a documentação apresentada pelo suposto Sr. Sérgio Machado era suficiente para permitir a abertura de conta
na Corretora e a conseqüente realização de negociações, motivo pelo qual afasto a imputação de responsabilidade
aos indiciados.
Quanto à inobservância do art. 3o da Instrução CVM no 220/94, a acusação não deve ser aceita tendo em vista que o
dispositivo é direcionado às bolsas de valores e não às sociedades corretoras.
Por outro lado, verifico que a responsabilidade da Corretora pela liquidação de uma operação realizada em bolsa de
valores e pela autenticidade dos endossos e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a
transferência de valores mobiliários, conforme disposto nos itens I e III do Regulamento anexo à Resolução CMN n°
1.655/89, também são baseados nos documentos e informações cadastrais do cliente na Corretora. Assim, pelos
mesmos motivos anteriormente expostos, entendo não ser cabível ao caso a acusação formulada.
A última acusação que pesa sobre os indiciados diz respeito à infração ao artigo 4o da Instrução n° 333/2000, pela
qual se impôs aos intermediários de mercado redobrada diligência, incluindo a confirmação de transações junto ao
titular das ações, ainda mais em operações com as características do caso em tela, isto é, espólio e domicílio em
outra praça, nos termos dos incisos III e IV do artigo 4o do referido normativo.3
Tal dispositivo exige dos intermediários e dos prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores
mobiliários e de agente emissor de certificados a observância do dever de contatarem o titular dos valores mobiliários,
a fim de confirmar a autenticidade de procuração que possa configurar irregularidade, em observância ao princípio
"conheça seu cliente".
Há de se notar, no entanto, que não seria razoável que a Supra e seu diretor presumissem que estavam aceitando um
cliente cujos documentos solicitados para a abertura da conta na corretora, embora com aparência de verdadeiros,
vieram, mais tarde, se mostrar falsos, até porque o cliente foi levado à corretora por um agente autônomo que tinha
contrato regular com a instituição.
Assim, além de na abertura da conta não existirem indícios de que a documentação apresentada fosse fraudada, não
havia, também, por conseguinte, qualquer suposição de que o proprietário das ações fosse o espólio de Sérgio
Machado, não existindo motivos para um contato da instituição com o titular das ações, pois, de acordo com as
informações apresentadas e documentos fornecidos não se tratava de ações detidas por espólio.
Dito isso, afasto a acusação de infração ao artigo 4o da Instrução CVM n° 333/00, formulada em face da Supra CCVM
Ltda. e de seu diretor responsável, o Sr. Hiroshi Tahira.
7/10

Nesse passo, destaco parecer-me, neste caso, ser a Corretora tão vítima quanto o titular das ações alienadas em
decorrência da fraude praticada, razão pela qual julgo não caber, à Supra CCVM Ltda., nem ao seu diretor, Sr. Hiroshi
Tahira, punição disciplinar, por considerar não ter faltado diligência por parte de tais indiciados, sendo absolutamente
inexigível conduta diversa à adotada, atentando-se para a razoabilidade recomendável no âmbito da realidade
negocial.
Entendo que a atitude da Corretora e de seu Diretor, na ausência de prova em contrário, deu-se na presunção de que
se praticavam operações regulares, embasadas em documentação aparentemente legítima, autêntica. No caso, como
já salientado, as cautelas de praxe foram tomadas pela Corretora, inclusive mantendo cópias autenticadas dos
documentos em seu poder (fls. 32/34), não tendo a corretora nem o seu diretor sido beneficiados pela fraude
perpetrada.
Feitos esses apontamentos, entendo carecer de fundamento a acusação de descumprimento, pela Supra e por seu
diretor responsável, dos preceitos da Resolução CMN n° 1.655/86 e das Instruções CVM n°s 220/94 e 333/00.

DA APRECIAÇÃO DAS CONDUTAS DOS SRS. LISANDRO ZAGUINI E PAULO DOMINGOS DE FREITAS
Os indiciados, apesar de regularmente intimados (fls. 93/96), não apresentaram suas razões de defesa.
Pesa sobre os acusados a imputação de intermediação de valores mobiliários sem a devida autorização, bem como
de prática de operação fraudulenta, visto que constam como mandantes em uma procuração pública lavrada em
04.04.01 (fls. 34), supostamente outorgada pelo Sr. Sérgio Machado, falecido em 14.11.86, autorizando a
transferência de diversas ações Brasil Telecom e Telepar Celular de sua propriedade, nomeando o Sr. Roberto
Antônio Guimarães, agente autônomo de investimentos da Supra como seu bastante procurador.
A primeira imputação que recai sobre os indiciados diz respeito à prática de intermediação com valores mobiliários,
em infringência ao disposto no art. 16 da Lei no 6.385/764, por não serem os indiciados agentes autônomos
devidamente registrados para o exercício da atividade.
Para a caracterização de tal infração, faz-se necessária a comprovação da habitualidade com que ocorre a mediação.
No presente caso, entendo não ter se restado comprovado a habitualidade pelos indiciados, os quais, até onde consta
dos fatos relatados no processo sob análise, fizeram uso de uma procuração falsa no caso do Sr. Sérgio Machado, e,
posteriormente, quando iam efetuar novo golpe, dessa vez com uma procuração em nome de outro proprietário de
ações foram presos em flagrante pela Polícia do Estado de Santa Catarina, em Itajaí.
Aliado a isso, entendo que a imputação de responsabilidade deva ser afastada em virtude da finalidade da conduta
dos Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas, que claramente se mostra intencionalmente visando à
realização de operações fraudulentas, mediante a falsificação de documentos e não à atividade de intermediação de
valores mobiliários. Até porque não foi essa a tônica do Termo de Acusação, que só trouxe aos autos do presente
processo a fraude levada a efeito em face das ações de propriedade do espólio do Sr. Sérgio Machado.
Dito isso, entendo carecer de fundamento a acusação de infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76 imputada aos Srs.
Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas.
A segunda acusação refere-se à prática de operação fraudulenta, em infração ao inciso I, conceituada no inciso II,
ambos da Instrução CVM n°08/795.
A alegada fraude foi viabilizada mediante o uso de documentação falsa (fls. 32/33), incluindo procuração lavrada por
instrumento público (fls. 34), o que possibilitou aos acusados se apoderarem de recursos de outra pessoa.
Em 18.05.01, os indiciados foram presos em flagrante pelas autoridades policiais em Itajaí (SC), quando tentavam
falsificar outra procuração, que seria usada, também, para transferência irregular de ações, conforme auto de prisão
n° 116/2001 às fls. 56/59.
Dessa forma, ficou plenamente circunstanciada a tentativa de transferência, por parte dos Srs. Lisandro Zaguini e
Paulo Domingos de Freitas, de ações de emissão da Brasil Telecom (fls. 02/03), o que efetivamente veio a ocorrer
com as ações Telepar Celular pertencentes ao espólio do Sr. Sérgio Machado, consoante as cópias das OT1’s
acostadas às fls.36 e 39 dos autos.

8/10

Assim, entendo configurada a responsabilidade dos Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos Guimarães pela prática
de operação fraudulenta, conceituada pela alínea ‘c’ do inciso II e vedada pelo inciso I, ambos da Instrução CVM n°
08/79.

Pelas razões expostas e à luz do artigo 11 da Lei n° 6.385/76, VOTO pela aplicação das seguintes penalidades:
- ao Sr. Lisandro Zaguini pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por infração
ao inciso I, cuja conduta encontra-se conceituada na alínea ‘c’ do inciso II, ambos da Instrução CVM n°
08/79, e
- ao Sr. Paulo Domingos de Freitas pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por infração ao inciso I, cuja conduta encontra-se conceituada na alínea ‘c’ do inciso II, ambos da
Instrução CVM n° 08/79.
Ademais, proponho a absolvição dos indiciados a seguir:
i. Supra CCVM Ltda. e seu diretor responsável, o Sr. Hiroshi Tahira, de todas as imputações formuladas, a saber,
por infração ao disposto no artigo 11, itens I e II, do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.655/89, c/c os
artigos 3o, 4o e 5o, todos da Instrução CVM n° 220/94, vigente à época dos fatos, bem como ao artigo 4o da
Instrução CVM n° 333/00; e
ii. Srs. Lisandro Zaguini e Paulo Domingos de Freitas da imputação de infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76.
Finalmente, proponho que cópia da decisão seja encaminhada ao Ministério Público Federal.
É o meu Voto.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2004

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Segundo o sistema de cotações da BOVESPA, em 03.04.01, a cotação média das ações ON de emissão da Telepar era de R$ 86,00 por
lote de mil enquanto a cotação das PN era de 94,98 por lote de mil. O valor do total das ações objeto da operação era, naquela data, de
aproximadamente, R$ 2.075,00.
2 As cópias dos documentos foram autenticados no 2o Ofício de Notas, Tabelionato Krobel, na cidade de Itajaí (SC).
3"Art. 4o Os intermediários e os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores mobiliários e de agente emissor de certificados devem contatar o titular dos valores
mobiliários para confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa configurar irregularidade, em especial quando se tratar de clientes com as seguintes características:
(...)
III - espólio;
IV - com domicílio em outra praça;"
4"Artigo 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
(...)
III - mediação ou corretagem na Bolsa de Valores.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
5 "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e
o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2004/0113
Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento de 09/12/2004.
Eu acompanho o voto do Diretor-relator.
Norma Jonssen Parente
DIRETORA
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento de 09/12/2004.
Eu acompanho o voto do Diretor-relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Sergio Eduardo Weguelin Vieira na Sessão de Julgamento de 09/12/2004.
Eu acompanho o voto do Diretor-Relator.
Sergio Eduardo Weguelin Vieira
DIRETOR
9/10

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento de 09/12/2004.
Também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento, nos termos de seu voto, comunicando aos indiciados condenados o seu direito de recorrer, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e informando que a CVM interporá recurso de ofício das
absolvições ao mesmo Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
10/10